Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora e determinou ao exequente que promova o andamento do processo, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada no ano de 2012, cujo débito inicial era de “apenas” R$5.153,08 (cinco mil cento e cinquenta e três reais e oito centavos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a execução tramita há mais de oito anos, já se esgotaram as diligências possíveis para localização de bens da devedora e passíveis de penhora. A executada é servidora pública aposentada e com renda superior a R$20.000,00 (vinte mil reais). Colacionou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em favor da sua tese. Requereu atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para deferir a penhora sobre 10% (dez por cento) da remuneração da executada até a quitação da dívida. Preparo regular sob ID 18060171. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário da devedora. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A relutância em satisfazer crédito representado por título executivo enseja o direito do credor de dirigir ações contra o patrimônio do devedor, de modo a obter, com a expropriação, o respectivo pagamento. Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, daí porque alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados para a satisfação do crédito, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: I... II... III... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário, e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba seria impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor, in verbis: EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV. (Acórdão n.1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA-SALÁRIO. ÓBICE. ART. 833, DO CPC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO POR FORÇA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. São impenhoráveis os salários, ainda que depositados em conta-corrente do devedor. 2. A oposição de embargos à execução não enseja o sobrestamento do processo executivo (art. 919, do CPC). Para tanto, exige-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e, além disso, a prévia garantia da execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1145321, 07048696620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário não pode ser penhorado para o adimplemento de dívida, ressalvados os casos de pensão alimentícia ou quando os rendimentos são superiores a 50 salários mínimos (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129718, 07056794120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do CPC. 2. O legislador assegura a impenhorabilidade absoluta do salário (art. 833, IV, CPC), assim, inviável o deferimento de bloqueio e penhora de salário, proventos e pensões, ainda que parcialmente. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1029370, 07056858220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que todos os julgados colacionados pelo recorrente são fundamentados no revogado CPC/73. Contudo, o atual Código de Processo Civil alterou substancialmente a regra das impenhorabilidades e, especificamente quanto à penhora de salário, trouxe regramento próprio que limita as hipóteses em que se admite sua a penhora (art. 833, §2o). Nesse sentido, em que pese a alegação de que a devedora aufira remuneração elevada, o valor indicado encontra-se muito aquém do parâmetro legal de 50 salários mínimos. Assim, tendo a lei fixado parâmetro objetivo para autorizar a penhora do salário, não cabem exceções pautadas em avaliação subjetiva da parte ou do julgador. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator